Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. DECOTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando suficientemente demonstrada nos autos a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), incabível se mostra o pleito absolutório.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, tal como na hipótese retratada nos autos.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. O procedimento de reconhecimento de pessoas, apresentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando verificado que a vítima ratificou o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A vítima, tanto em Delegacia, quanto em Juízo, foi categórica em afirmar o uso da arma de fogo à consecução da prática delitiva, não havendo que se falar em imprecisão de seus relatos. A única dissidência colhida diz respeito se se tratava de fabricação caseira ou não, dado o tamanho de seu cabo. Mantém-se, portanto, a causa de aumento de pena alusiva ao emprego de arma de fogo.
6. Com relação ao crime de roubo, a apreensão e perícia da arma de fogo empregada na prática delitiva não são imprescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando suficientemente confirmada a utilização do artefato por outros elementos de prova. Precedentes.
7. Os fundamentos utilizados na origem para desfavorecer a moduladora da personalidade carecem de fundamentação idônea, porque ilações genéricas baseadas “na psique comprometida com a senda delitiva” constitui critério subjetivo de apreciação, o qual não foi devidamente apurado nos presentes autos.
8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à reprimenda corporal fixada.
9. Razoável se mostra a redução do valor mínimo indenizatório, na medida em que a própria vítima relatou ter sofrido prejuízo material inferior àquele estimado no bojo do inquérito policial.
10. Recurso parcialmente provido.